Tribunal: TJSP
Processo: 1005107-06.2018.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005107-06.2018.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargado JOSE ROBERTO
SCAGGION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005107-06.2018.8.26.0510/50000 -Voto no 13814
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1005107-06.2018.8.26.0510/50000
Comarca: Rio Claro 4a Vara Cível
Embargante: Banco Bradesco S.A.
Embargado: José Roberto Scaggion
Voto no 13.814
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pré-questionamento.
Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos
os dispositivos legais ventilados pelas partes. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Banco
Bradesco S.A. em face do v. acórdão que, por maioria de votos, deu
provimento ao apelo interposto pelo ora embargado para deferir a ele a
gratuidade da justiça e acolher os embargos monitórios para julgar
extinto o processo relativo à ação monitória sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, condenado o
autor apelado, ora embargante, a arcar com o pagamento das custas, das
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
O embargante pretende pré-questionar a
matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005107-06.2018.8.26.0510/50000 -Voto no 13814
3
Conheço dos embargos, pois tempestivos.
Nos termos dos incisos I, II e III, do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição, omissão
ou erro material.
A oposição tem a finalidade exclusiva de pré-
questionamento.
Incabível
o
pré-questionamento
explícito
para
interposição de outros recursos, pois decidida a matéria.
Os argumentos apresentados pelo embargante
em nada alteram o desfecho da decisão colegiada, especialmente porque
deles não se evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de
serem sanados.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes
para a solução das questões postas na lide.
Cumpre observar não ser necessário que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso. O acórdão contém a
fundamentação necessária para sustentar o quanto decidido.
Dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo
Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”
Decidiu esta Câmara:
“Embargos de declaração. Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005107-06.2018.8.26.0510/50000 -Voto no 13814
4
bancários. Ação constitutiva-negativa de nulidade de
cláusulas em cédulas de crédito rural e cédulas de
produto rural financeiras, cumulada com declaratória -
Oposição apenas para fins de prequestionamento -
Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei,
bastando conhecimento e julgamento das questões de
direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C.
STJ CPC/ 2015, art. 1025 Embargos rejeitados.” (TJSP
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de
Declaração no 1013612-55.2018.8.26.0196/50000 rel.
Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO j. 15.05.2019 v.u.).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator